Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDOS. PRIORIDADE NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. PACIENTE COM 69 ANOS. URETROPLASTIA AUTÓGENA. PROCEDIMENTO URGENTE. PACIENTE AGUARDANDO CIRURGIA DESDE 14/09/2022. CLASSIFICAÇÃO URGENTE-AMARELO. DEMORA DE MAIS DE 220 DIAS. ENUNCIADO No 93 DA III JORNADA DE DIREITO À SAÚDE NO CNJ. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante, diagnosticado com Estenose da Uretra (CID N35.8), contra a decisão do juízo de origem nos autos no 0722441-11.2023.8.07.0016, processo que tramita perante o 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação de tutela para obrigar o DF a realizar cirurgia de URETROPLASTIA AUTÓGENA. Em agravo de instrumento, após análise dos documentos apresentados, foi concedida a tutela de urgência para “determinar ao agravado que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, ao procedimento denominado URETROPLASTIA AUTÓGENA, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados”.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensados, pois a agravante é hipossuficiente. Contrarrazões de ID no 46810148.
3. Compulsando o feito, verifica-se que razão assiste ao agravante. O agravante possui 69 anos de idade e foi diagnosticado com ESTENOSE DA URETRA (Cid: N35.8). Além disso é monorrenal, utiliza sonda vesical, tem restrição de mobilidade e sofre dores, desconforto, ansiedade e depressão. Dr. Adervaldo Cabra Dias Filho (CRM/DF 11238), indicou a realização de URETROPLASTIA AUTÓGENA. Argumenta que o procedimento é urgente, devido ao risco de dano permanente com a perda da função vesical. Verifica-se que o pedido administrativo consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF, com classificação amarela, desde 14/09/2022, ou seja, há mais de 220 dias. Parecer favorável do Ministério Público (ID no 47459277).
4. Ante este cenário fático, destaca-se que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Ademais, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 14/09/2022, ou seja, há mais de 220 dias.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal antecipada e determinar ao agravado que submeta o agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, ao procedimento denominado URETROPLASTIA AUTÓGENA, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados.
7. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.